Tribunal: STF
Processo: Rcl 70693
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 1000291-08.2021.5.02.0473.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e da ADC 48, além do tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “8. Trata-se de reclamação trabalhista processada sob o n. 1000291-08.2021.5.02.0473, a qual foi distribuída, inicialmente, perante a MM. 03ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul (SP), com tramitação atual no E. Tribunal Regional do Trabalho da 02ª Região, em razão do v. Acórdão proferido em sede de Recurso Ordinário. 



    9. Referida reclamação trabalhista foi promovida pelo Sr. Lucas Miguel Asencio e tem como objeto o reconhecimento de vínculo de emprego e demais acessórios, a teor do artigo 3º da CLT, mesmo tendo constituído pessoa jurídica para exploração da atividade econômica == LMA SOLUTIONS LTDA. - CNPJ n. 20.556.540/0001-63 == e firmado instrumentos contratuais para prestação de seus serviços com as demais empresas que compõe o polo passivo daquela ação == CADMUS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA. e PEOPLEPRO INFORMÁTICA LTDA. == as quais contrataram com ora reclamante, mera tomadora dos serviços na área de TI (tecnologia da informação). 



    [...]



    13. A parte beneficiária firmou contratos de prestação de serviços com as empresas que compõe o polo passivo da reclamação trabalhista de origem, sendo a “CADMUS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA” de 28/05/2014 a 31/08/2015 e com a “PEOPLEPRO INFORMÁTICA LTDA.” de 01/09/2015 a 08/03/2019, empresas que mantiveram relação comercial com o GRUPO CASAS BAHIA S/A, ora reclamante. Veja-se:



    [...]



    14. Como visto, incontroverso que a LMA SOLUTIONS LTDA. - CNPJ n. 20.556.540/0001-63, empresa constituída pelo reclamante da reclamação trabalhista, ora beneficiário, JAMAIS CONTRATOU diretamente com o GRUPO CASAS BAHIA S/A, ora reclamante. 



    15. Contudo, o MM. Juízo de primeiro grau entendeu por bem reconhecer o liame laboral, declarando nulos os pactos antes formalizados.



    16. = Diante da r. decisão proferida, a ora reclamante interpôs o pertinente recurso ordinário, abordando, em síntese, a validade do contrato de natureza civil-comercial, antes entabulado, com as demais empresas que compõe o polo passivo, o qual foi distribuído a C. 18ª Turma do TRT/SP. 



    17. = No entanto, mesmo fundamentando pela existência de inúmeros precedentes desta Corte Suprema, inclusive com expressa menção ao “Tema 725”, tais argumentos foram rechaçados, de modo que, proferido o v. Acórdão em sede recursal, restou negado provimento ao apelo de todas às rés, em especial, desta reclamante. 



    18. = Dessa forma, mantida, pois, inalterada a r. Sentença de piso. Portanto, remanesce a obrigação de anotação do liame laboral em CTPS, além do respectivo pagamento das verbas acessórias trabalhistas correlatas.” (eDOC 1, ID 22510620)



    A reclamante afirma que não há que se falar em reconhecimento de vínculo empregatício em detrimento do contrato validamente celebrado entre as pessoas jurídicas e quando as provas dos autos demonstram a absoluta inexistência de qualquer fraude.



    Requer, no mérito, a cassação do acórdão reclamado no que concerne ao reconhecimento de vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, ou que sejam remetidos os autos do presente caso à Justiça Comum. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais ou autônomos e sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”. (Rcl 54959 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5.2.2024, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    Na espécie, verifico que Lucas Miguel Asencio ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação da empresa reclamante em diversas verbas trabalhistas. 



    A sentença julgou procedentes em parte os pedidos formulados na petição inicial, de modo que reconheceu a natureza empregatícia da relação de trabalho havida entre as partes e condenou a ora reclamante às anotações na CTPS e verbas trabalhistas. (eDOC 21, ID: 24c5cc41)



    Inconformadas, as partes interpuseram recurso ordinário. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora reclamante apenas para “reconhecer a incidência da prescrição quinquenal sobre os depósitos do FGTS, excluir da condenação o pagamento de adicional de periculosidade e reflexos, impondo ao autor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais” e negou provimento ao recurso do beneficiário. Em relação à controvérsia ora analisada, decidiu o acórdão nos seguintes termos: (eDOC 26, ID d85cb2a2)



    “c) Vínculo de emprego - responsabilidade das reclamadas 



    O reclamante, na petição inicial, alegou que prestou serviços como empregado da 1ª Reclamada de 28/05/2014 a 08/03/2019, na função de Analista de Sistemas, informando que iniciou a prestação de serviços para a 2ª Reclamada, empresa controlada pela 1ª Reclamada e incorporada por esta em meados de 2016, sem qualquer alteração.



    As reclamadas, em suma, defenderam a tese no sentido de que o reclamante prestou serviços terceirizados para as duas primeiras reclamadas, através de Pessoa Jurídica da qual é sócio, LMA SOLUTIONS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 20.556.540/0001-63, sendo que a contratação da empresa LMA pela 3ª Reclamada (Cadmus) se deu no período de 28.05.2014 até 31.08.2015, e que a contratação da empresa LMA pela 4ª Reclamada (Peoplepro) se deu no período de 01.09.2015 até 08.03.2019. 



    Uma vez alegado pelas reclamadas que a prestação de serviços se deu com autonomia, incumbia-lhes o ônus de comprovar suas assertivas, nos termos do art. 818, II, da CLT, encargo do qual não lograram se desincumbir a contento. 



    Com efeito, a hipótese dos autos não se trata de mera terceirização de serviços, mas sim de prestação de serviços diretos à primeira reclamada, na qualidade de empregado, nos termos dos arts. 2º e 3º, da CLT, sendo certo que o conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca que a contratação do reclamante, como Pessoa Jurídica, por meio de empresas interpostas, se deu em verdadeira fraude aos direitos trabalhistas do obreiro, razão pela qual não subsistem, nos exatos termos do art. 9º, da CLT. 



    Com efeito, os contratos acostados aos autos demonstram que houve mera "alocação de Recursos (Body shop) para elaboração de projetos e software na área de TI" (fl. 2204, ID. 80c489c - Pág. 3), sem qualquer especificação de quais seriam os projetos envolvidos, com ajuste de remuneração horária e, ainda, imposição de apresentação de documentação afeta apenas aos empregados (fls. 2224/2225, ID. 2d63672 - Págs. 7/8), demonstrando que, na realidade, a contratação do reclamante foi pessoal e com vínculo empregatício. A testemunha da 4ª reclamada, em depoimento de fls. 3949/3951, confirmou que o reclamante prestava serviços diretamente à primeira reclamada, com pessoalidade, e sob controle e gerenciamento desta, ao assim consignar:



    [...]



    Portanto, tem-se que a r. sentença de origem apreciou corretamente, e com brilhantismo ímpar, o conjunto probatório constante dos autos,para concluir pela existência de vínculo de emprego diretamente entre o reclamante e a primeira reclamada, impondo-se o acolhimento integral da fundamentação exposta às fls. 3981/3990:



    [...]



    Diante do reconhecimento de vínculo de emprego, devido o pagamento do FGTS e 13º salário, férias acrescidas de 1/3, descabendo falar-se em apontamento de diferenças, eis que jamais foi pago qualquer valor a este título, ressaltando-se que não houve condenação ao pagamento da indenização compensatória de 40% do FGTS. A anotação do contrato de trabalho em CTPS é providência necessária a ser adotada pelo empregador, sendo certo que a imposição de sanção cominatória (arbitrada moderadamente) visa justamente compelir a parte ao cumprimento de obrigação de fazer, e não se confunde com as astreintes (art. 417, do CCB e OJ 54, da SDI1, do C. TST). 



    Por conta da fraude perpetrada pelas reclamadas em relação à fraudulenta contratação do obreiro por meio de Pessoa Jurídica, e, ainda, através de empresas interpostas, quando demonstrado que a subordinação do autor se dava diretamente em relação à primeira reclamada, correta a sentença de origem ao ter estabelecido a responsabilidade solidária das demais reclamadas envolvidas na ilicitude.” (grifos nossos)



    Fica evidente que a autoridade reclamada reconheceu a existência de vínculo empregatício direto entre o beneficiário, sócio de pessoa jurídica contratada para prestação de serviços, com a empresa ora reclamante, não obstante a existência de acordo entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação, o que demonstra patente violação ao entendimento firmado na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente